Tribunal: TJSP
Processo: 1019736-61.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir – Alegação de ausência das devidas notificações, tanto dos autos de infração de trânsito, quanto do procedimento administrativo de cassação – Comprovação do envio das referidas notificações – Legitimidade dos atos administrativos impugnados não afastada – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO.